Tribunal: TJES
Processo: 5001015-33.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001015-33.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILENE GOMES NERY
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001015-33.2025.8.08.0069

ORIGEM
:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO
: MARILENE GOMES NERY

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a autora alega que possui duas unidades consumidoras de energia elétrica em seu nome: uma situada em Cachoeiro de Itapemirim (instalação nº 160768166), que se encontra alugada, e outra em Marataízes (instalação nº 424397), onde reside. Em fevereiro de 2025, a empresa requerida, EDP Espírito Santo, entrou em contato com a autora informando a existência de cinco faturas atrasadas referentes à instalação de Cachoeiro de Itapemirim, ocasião em que a requerente concordou com a suspensão do serviço naquela unidade. Entretanto, em vez de interromper o fornecimento no imóvel com débitos, a concessionária efetuou o corte da energia na residência da requerente, localizada em Marataízes, no dia 23 de fevereiro, por volta das 10h40. A autora, que não possuía débitos pendentes referentes à unidade de sua residência, percebeu a interrupção do serviço ao notar que o medidor de energia havia sido retirado. O ocorrido resultou na perda de diversos alimentos perecíveis que estavam armazenados na geladeira. Após a requerente se dirigir à EDP em 24 de fevereiro para solicitar a religação, o serviço foi restabelecido apenas em 3 de março de 2025.

2. A sentença objurgada aplicou o Código de Defesa do Consumidor, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. O requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte ré/recorrente consiste: (i) ausência de falha na prestação de serviço; (ii) ausência de danos morais; (iii) ausência de provas; (iv) aplicação da resolução da ANEEL; (v) redução do
quantum
indenizatório.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. No que pertine à preliminar de violação da dialeticidade suscitada nas contrarrazões, verifica-se que a peça recursal preenche formalmente os requisitos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto, a despeito de reiterar argumentos defensivos, confronta diretamente a premissa central da sentença ao sustentar a legitimidade do corte por suposto pedido da consumidora, merecendo cognição.

5. Constata-se, todavia, a manifesta ausência de interesse recursal parcial da concessionária quanto ao pedido de exclusão dos danos materiais. O Juízo monocrático já julgou integralmente improcedente o pleito de reparação material. Carece o recurso, neste ponto, de binômio utilidade-necessidade, impondo-se o não conhecimento parcial da insurgência.Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n. 9.099/95, em conformidade com o artigo 206, § 3º do Código Civil.

6. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, considerando que a responsabilidade da empresa de acordo com o Código de Defesa do Consumidor é objetiva, embora a lei permita a suspensão do serviço por falta de pagamento, sendo apenas legal com o aviso prévio formal ao consumidor.

7. A conduta da ré implicou efetivamente dano moral indenizável à parte consumidora demandante, que ficou privada do serviço essencial, a conduta ilícita da ré é considerada por demais agressiva, mormente ante o corte indevido no fornecimento de energia elétrica, sem religação em tempo hábil. Ressalta-se que a responsabilidade da ré com relação ao dano causado à parte autora, na condição de consumidor.

8. Conforme a análise dos autos e o que já foi reconhecido na sentença, a parte autora colacionou aos autos documentos que atestam que as contas de energia de sua residência em Marataízes estavam quitadas. O boletim de ocorrência e as fotos anexas corroboram a narrativa da inicial de que o corte foi realizado de forma indevida, visto que a autora residia no local e tinha as contas pagas. A ré, em sua defesa, alega que o corte foi a pedido da própria cliente, anexando um
print
do sistema interno.

9. Não assiste razão à concessionária ao justificar a suspensão baseando-se em mera anotação interna de "
cliente solicita o desligamento pois as pessoas que estão lá não querem pagar as faturas
", por si só, não desconstitui a prova da autora. Primeiro, porque a autora não mora em Cachoeiro de Itapemirim, e sim em Marataízes, a qual foi a unidade cortada indevidamente. Segundo, porque o próprio documento de reaviso de débito da fatura de fevereiro de 2025 para a unidade de Marataízes, com vencimento em 21/02/2025, menciona a possibilidade de suspensão do fornecimento, o que contradiz a tese da ré de que o corte decorreu de um pedido de desligamento por “
pessoas que moram lá e não querem pagar
”. O corte ocorreu em 23/02/2025, e a autora demonstrou que pagou a fatura em 24/02/2025. O pagamento após o corte não o torna legítimo.

10. A parte recorrente defende a validade de seus atos, pois teria seguido as normas da ANEEL, a responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo a reparação de danos decorrentes de falha na prestação de serviço, salvo as excludentes previstas no §3º do mesmo artigo, o que não se comprovou no caso em análise.

11. A falha na prestação do serviço é evidente, caracterizando-se pela conduta negligente da fornecedora ao manter a interrupção de um serviço essencial após a quitação da dívida da unidade em questão. Tal fato ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral presumido, conforme entendimento jurisprudencial consolidado sobre a privação indevida de serviço essencial.

12. Quanto ao valor da indenização, entendo que o
quantum
fixado pelo Juízo de primeiro grau revela-se razoável e proporcional ao dano sofrido e à capacidade econômica da concessionária, atendendo aos critérios punitivo-pedagógico e compensatório. A pretendida minoração ou exclusão do dano moral não se justifica.

IV. DISPOSITIVO

12. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
as recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)